Tribunal: STF
Processo: ARE 1469593
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado:  



    “Mandado de Segurança. Precatório Humanitário. Crédito alimentar. Antecipação. Doença ocupacional. Laudo emitido por médico especialista. Nexo causal comprovado. Segurança concedida. 



    Nos termos do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, denominando-se antecipação de pagamento de precatório humanitário. 



    No caso em análise, os laudos médicos, subscritos por médico especialista, são categóricos em afirmar que as lesões apresentadas pela impetrante são decorrentes de doenças relacionadas à função laboral, razão pela qual a segurança deve ser concedida para autorizar a antecipação do precatório”. (eDOC 6 – ID: ae08856d, p. 12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 9e48445b). 



    Nas razões recursais, alega-se que os laudos médicos apresentados não preenchem os requisitos e as recomendações sobre doenças graves contidas na legislação pertinente. 



    Argumenta-se que “o laudo médico apresentado pelo recorrente não é claro ao tratar das patologias indicadas como sendo doença profissional ou doença do trabalho, pois em nenhum momento atestou a incapacidade laborativa da parte impetrante para o exercício de suas atividades laborais, já que não poderá ser considerada como doença do trabalho a doença que não produza incapacidade laborativa”.



    Sustenta-se, assim, que não houve a comprovação da subsunção da moléstia narrada nos autos a quaisquer das hipóteses previstas na lei que definam doenças graves.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 303/2019 do CNJ) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente comprovado que a doença que acomete a recorrida decorre da atividade profissional e que, portanto, subsiste o direito ao recebimento de precatório com a preferência concedida a pessoas portadoras de doenças graves (art. 100, § 2º, da Constituição Federal). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Pois bem. A impetrante afirma ser portadora de Doença/Moléstia Ocupacional Grave diagnosticada como tendinite crônica do Manguito Rotador do Ombro Direito com ruptura parcial do Tendão do Supra Espinhoso, CID M75.1/M75.5/M77.0, doença estritamente relacionada com o labor exercido, Escrivã de Polícia, notadamente por esforços repetitivos.



    (...)



    Nos termos do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, denominando-se antecipação de pagamento de precatório humanitário. 



    A definição do que vem a ser doença grave, para fins de antecipação do pagamento de precatório, ficou consolidada no artigo 11, II, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que assim estabelece:



    (...)



    No caso em análise, os laudos médicos, subscritos por médico ortopedista/traumatologista, são categóricos em afirmar que as lesões apresentadas pela impetrante são decorrentes de doenças relacionadas à função laboral. 



    Nesse ponto, insta consignar que tanto o art. 100, § 2º, da Constituição Federal como a Resolução 303/2019 do CNJ não exigem a comprovação de afastamento pela doença que motivou o pedido superpreferencial, como consignado pela autoridade coatora, ID 11737123. 



    Nota-se que o laudo pericial foi subscrito por médica habilitada com especialização em ortopedia/traumatologia, impondo-se a aceitação da conclusão por ela apresentada, principalmente porque não consta nos autos outros laudos contradizendo referidos atestados de que não se trata de doença do trabalho. 



    Infere-se, outrossim, que as conclusões médicas fundam-se em exames realizados pela impetrante, que também indicam as lesões descritas nos laudos médicos, ID 11737124. 



    Assim, diante todo o contexto apresentado e de acordo com as normas que regulamentam a antecipação de pagamento de precatório humanitário, tenho que assiste razão à impetrante.



    (...)”. (eDOC 6 – ID: ae08856d, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1470724, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe 7.12.2023; ARE 1458998, de minha relatoria, DJe 6.12.2023; ARE 1468402, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023; ARE 1466042, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.11.2023; ARE 1466474, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2023.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente